Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMATURA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Nas razões recursais, o recorrente pugna unicamente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Argumenta que é mero prestador de serviços de assessoramento à parte requerida ora denominada Comissão de Formatura.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. O artigo 3o do CDC estabelece que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
5. A Segunda Turma do STJ entende que: "(...) de acordo com a teoria da asserção, conforme jurisprudência iterativa desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz, essencialmente, das alegações feitas pelo autor na inicial. Precedentes: REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011; AgRg no REsp668.552/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 10/08/2012; e, AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012,DJe 05/03/2012". Precedentes: REsp 753512/RJ RECURSO ESPECIAL 2005/0085707-8. "Sobre a apontada afronta ao artigo 267, VI, do CPC, nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dá-se no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial. (REsp 879.188/RS, Rei. Min.Humberto Martins, 2a Turma, DJ: 02/06/2009)". (Acórdão n.762218, 20130310180233ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 504).
6. Ademais, o contrato de prestação de serviços que foi anexado ao ID 24684018 demonstra que o recorrente expressamente obrigou-se perante a parte recorrida, de modo que se verifica a existência de pertinência subjetiva com a demanda proposta. Aliás, o recorrente encontra-se incluído na cadeia de consumo, e, portanto, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.